Tribunal: TJDFT
Processo: 0001891-32.2015.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO. FACULDADE DA PARTE INOCENTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO. PRESTAÇÕES PAGAS APÓS O AJUIZAMENTO. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.

2. Constitui entendimento consolidado no TJDFT que “As intercorrências inerentes à aprovação e implantação de projeto elétrico, a cargo de concessionária de serviço público de energia elétrica, traduzem fatos inerentes à álea natural das atividades da construtora e incorporadora, pois inteiramente encartadas como fatos inerentes à construção civil, que envolve, obviamente, a regularização das unidades objeto de empreendimento executado sob a forma de incorporação imobiliária, não podendo ser assimiladas como fato fortuito ou força maior passíveis de, traduzindo eventos imprevisíveis, elidirem sua culpa pelo atraso havido na conclusão da unidade que prometera à venda”. Precedente (Acórdão n.777045, 20130310104639APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014, Pág.: 80).

3. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, mister a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por sua culpa exclusiva, a promitente vendedora tem o dever de restituir todos os valores pagos pelo adquirente do imóvel, incluídas as prestações pagas após o ajuizamento da demanda.

4. Prevista, no contrato, cláusula penal compensatória, em razão da inadimplência, deverá incidir em favor da parte inocente. Precedentes.

5. Não obstante o atraso na entrega de imóvel, comprado na planta, gere transtornos, estes são caracterizados como mero descumprimento contratual, os quais não estão aptos a gerar o dano moral.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.